Tribunal: TJPA
Processo: 0807255-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807255-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA SE TRATA DE GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA EXÍGUO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 NA EXECUÇÃO DA OBRA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA SEM LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Embora resida, primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de forma a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014. Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

2-

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

3-

No que tange à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados.

4-

Quanto ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, a fixação em valor elevado ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma especifica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada em valor elevado” (“Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 10ª ed., RT, p. 672). Assim é, que não vislumbro motivos para retirar ou reduzir a multa diária imposta (R$ 1.000,00) para o caso de descumprimento da medida liminar deferida, apenas limito o valor até R$ 100.000,00. (cem mil reais)

5-

No que tange ao prazo de 90 dias fixado para cumprimento da medida, compulsando detidamente os autos e o pedido inicial, verifico que não se trata apenas de pequenos reparos, mas que a obra a ser executada que necessita observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante para conclusão da obra. Assim, se faz razoável a reforma da decisão para fixar o prazo para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem em 12 (doze) meses, para que o ente estatal proceda e conclua os reparos do prédio, onde funciona a E.E.E.M GERALDO VELOSO.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o presente recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

nº 0807255-48.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001962-80.2018.8.14.0028 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Pará, pontuando a necessidade de intervenção imediata junto na E. M. E. F GERALDO VELOSO, ante o descumprimento das recomendações que expediu para o Município de Marabá e o Estado do Pará e permanência da situação precária que fora encontrada naquela escola, causando sérios prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos que se encontram com a própria segurança ameaçada, em violação ao direito constitucional à educação.

Dessa forma, requereu liminarmente a concessão de tutela antecipada que o Estado seja obrigado a adotar as medidas necessárias de forma a garantir o ensino e aprendizagem dos alunos de forma adequada e segura, nos termos do disposto no item IV da inicial (Id nº 2129204 – Pág 22-23).

Em audiência de conciliação o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida nos seguintes termos:

“(...) Assim sendo, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, a fim de que o Estado do Pará proceda com
inspeção rigorosa na referida escola, e assim, considerando os itens apresentados como prioritários pelo Ministério Público
neste ato
, proceda com os devidos reparos, a fim de evitar que as estruturas do prédio, bem como a rede elétrica venham a causar danos irreparáveis as pessoas que ali frequentam
, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Determino que sejam intimados o CORPO DE BOMBEIROS e a VIGILÂNCIA SANITÁRIA para que proceda com as inspeções de rotina e apresentem laudos no prazo de 30 dias. (...)”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2129191- Pág.

- Pág. 1 a 18), alegando a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes,
além de afrontar as disposições das leis complementares que disciplinam as finanças públicas e a necessidade procedimento licitatório para efetivar as medidas reforma da escola e de concurso público para a contratação de servidores públicos.

Discorreu sobre a reserva do possível e sobre a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas e ainda, do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e o prazo exíguo para realização do pleito.

Por fim, alegou a flagrante desproporcionalidade do valor da
astreinte
fixada por ser exorbitante, bem como, a necessidade de limitação temporal de incidência da multa.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso com a cassação da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária deferi em parte o pedido liminar, apenas para limitar o valor diário das astreintes a R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

- Id nº 2253340.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 2279100)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para limitar a multa diária arbitrada, em caso de descumprimento, ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Ocorre que, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer.

Com efeito, no caso em testilha, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que o compeliu a proceder inspeção rigorosa na unidade escolar E.M.E.F GERALDO VELOSO e considerando os itens apresentados pelo Ministério Público proceda os devidos reparos, a fim de evitar que as estruturas do prédio, bem como a rede elétrica, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ter como reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: a infringência às normas constitucionais relativas ao orçamento público, violação ao princípio da separação de poderes e desproporcionalidade do valor das astreintes e a necessidade de sua minoração e limitação temporal de incidência de multa.

Embora resida, primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de forma a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Cito, nesse ponto, os precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014.

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88, in verbis:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

In casu
, mostra-se incontroverso que a ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO GERALDO VELOSO considerando que não houve refutação das necessidades apontadas pelo Ministério Públicos, tendo sido demonstrado que vistoria realizada pelo técnico especializado em engenharia civil do Ministério Público, na data de 24.06.2019, concluiu pela necessidade urgente de reforma, visto que a referida escola apresenta um ambiente precário, em face do não atendimento às necessidades básicas de segurança e estrutura.

Seguindo esse raciocínio, é certo que os reflexos de um sistema educacional eficiente e bem estruturado repercutem diretamente no grau de desenvolvimento social, econômico, político e cultural de um País.

A respeito disso, a jurisprudência do STF e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 761127 AP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA
- OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS
, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVOIMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL(...). (STF - RE Nº 639337, DE RELATORIA DO MINISTRO CELSO DE MELLO, PUBLICADO EM 15/09/2011.).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE
ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO OBRAS EM ESCOLA ESTADUAL. DIREITO A EDUCAÇÃO DA COLETIVIDADE. INÉRCIA E MANIFESTO DESCASO DO PODER EXECUTIVO COM A COLETIVIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Carta Constitucional de 1988, apropriadamente, assegura os direitos sociais e estabelece ser de competência comum dos entes da federação proporcionar os meios de acesso à educação. 2. Em que pese a reforma da Escola está inserida no Poder Discricionário do administrador e o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Poder Executivo para determinar a construção de obra especificada, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, entendo que no caso dos autos é diferente, eis que está demonstrada a inércia e o manifesto descaso do executivo com a coletividade. 3.
Se de um lado o Judiciário não pode intervir no Executivo de modo a modelar e determinar quais políticas públicas devem ser realizadas prioritariamente, por outro viés, tem o dever de assegurar e garantir a materialidade dos direitos fundamentais da coletividade como um todo, de modo a permitir a consagração do princípio basilar deste Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja, a dignidade humana. 4. O judiciário nãoa1 pode ficar inerte com a inação do ente Estatal que, apesar de consciente de seus deveres políticos e constitucionais, deixou de lhes dar cumprimento, uma vez que mesmo diante da situação precária da Escola, nada fez para pelo menos amenizar a situação dos alunos, que possuem o direito a uma educação de qualidade em local apropriado às suas necessidades educacionais.
5. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - AI: 00007843320108140086 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/07/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/08/2015).

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

No que tange à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados.

Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do Poder Público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.

Por esse motivo, não é possível acolher a tese do agravante de que a decisão judicial desrespeita as normas financeiras alterando o orçamento planejado pelo Estado, visto que não é possível ceder a argumentos fatalistas que permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos econômicos que estariam apenas no campo retórico.

Quanto a valor arbitrado a título de multa, não vislumbro motivos para reduzi-la. A finalidade das astreintes não é o pagamento de qualquer valor, objetivo secundário, mas prioritariamente o cumprimento da tutela específica. Nas palavras de NELSON NERY JR, “o réu deve cumprir a decisão sob pena do pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex officio ou a requerimento da parte (CPC 461 § 4º).

A fixação em valor elevado ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma especifica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada em valor elevado” (“Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 10ª ed., RT, p. 672).

Assim é, que não vislumbro motivos para retirar ou reduzir a multa diária imposta (R$ 1.000,00) para o caso de descumprimento da medida liminar deferida,
apenas limito o valor até R$ 100.000,00. (cem mil reais)

Ainda, quanto ao prazo de 90 dias fixado para cumprimento da medida, compulsando detidamente os autos e o pedido inicial, verifico que não se trata apenas de reparos, mas que a obra a ser executada necessita observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante para conclusão da obra.

Assim, entendo como razoável a reforma da decisão para fixar o prazo para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem em 12 (doze) meses, para que o ente estatal proceda e conclua os reparos do prédio, onde funciona a E.E.E.M GERALDO VELOSO.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para dilatar o prazo para o cumprimento da ordem, dilatando-o para 12
(doze) meses, e fixar como teto das astreintes o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020